Tribunal: TJDFT
Processo: 0716769-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VEÍCULO. AQUISIÇÃO DOS DIREITOS ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. CLÁUSULA IN REM SUAM. NEGOCIO JURÍDICO. PENHORA INCABÍVEL. DIREITOS DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O veículo automotor, por se tratar de bem móvel, tem a transferência de propriedade com a tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil - CC, independentemente de registro no órgão administrativo competente.
2. A procuração que encerra a cláusula in rem suam não ostenta conteúdo de mero mandato, consubstanciando, em verdade, negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos, a qual dispensa prestação de contas, tem caráter irrevogável e confere poderes gerais, no exclusivo interesse do outorgado, traduzindo-se, pois, em verdadeira cessão de direitos.
3. Reconhecida a propriedade, é inviável a penhora incidente sobre o veículo, porquanto comprovado que transferido para terceiro de boa-fé. Sentença reformada.
4. Principio da causalidade. Constatado que a constrição indevida foi motivada pela inércia da embargante em transferir a titularidade do veículo para seu nome, o ônus sucumbencial deverá ser suportado pela parte embargante.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.